Tribunal: TJDFT
Processo: 0738040-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738040-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHINELO MANIA EIRELI AGRAVADO: LUCIANA MACEDO SOARES PINETTI DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. Admite-se a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos, proventos, salários e aposentadorias para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor (CPC, art. 4o) e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família. Precedentes. 3. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. 1. Agravo de instrumento interposto por Chinelo Mania Eireli contra decisão da Vara Cível de Planaltina que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora do salário da devedora (proc. no 0711971-22.2021.8.07.0005, ID no 168120226). 2. Nas razões de ID no 51139275, a agravante alega, em síntese, que buscou bens passíveis de constrição (Sisbajud, Renajud, Infojud e Infoseg), sem sucesso. Defende que a decisão agravada contraria o entendimento do STJ e deste Tribunal, que relativizaram a regra geral de impenhorabilidade para admitir a penhora de salários e proventos de devedores, desde que não prejudique a sua subsistência. 3. Acrescenta que a agravada não pode ser beneficiada, pois agiu de má-fé: ao planejar o endividamento contando com o paternalismo estatal; ao ocultar a renda familiar alta para transparecer hipossuficiência e ao esvaziar o seu patrimônio para não saldas as dívidas. 4. Pede a reforma da decisão para que seja deferida a penhora de 30% sobre o salário da agravada, até a quitação do débito. 5. Preparo comprovado (ID no 51139808 e no 51143459) 6. Ausente pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 7. Sem contrarrazões (ID no 52163618). 8. A agravante foi intimada para apresentar o comprovante de pagamento do preparo e juntou o documento de ID no 52432676. 9. Cumpre decidir. 10. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 11. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 12. Conheço o agravo de instrumento. 13. A demanda originária tem por objeto o cumprimento de sentença que, em ação de repactuação de dívidas, julgou procedente a reconvenção proposta pela ora agravante e condenou a agravada a pagar-lhe R$ 31.458,55 decorrente de “compras de produtos de luxo de alto valor” (ID no 508257769). 14. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhar autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 15. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários-mínimos mensais. 16. Todavia, o direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 17. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1874222/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/4/2023, DJe 24/5/2023. 18. No mesmo sentido são os seguintes julgados: Acórdão 1709699, 07085012720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1706065, 07061412220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, dentre outros. 19. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor (CPC, art. 4o) e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família, é possível a penhora de verbas salariais, a depender de cada caso concreto. 20. O cumprimento de sentença foi proposto em 11/10/2022 e já foram realizadas outras diligências com o intuito de encontrar bens e valores em nome da agravada que pudessem satisfazer a dívida, sem sucesso (ID no 153335211 a 153646129; 155632505; 157551215). 21. A agravada é servidora pública da Secretaria de Estado de Educação e recebe remuneração bruta de aproximadamente R$ 11.236,51 (IDs no 155839445; 155839446; no 160963130). 22. Apesar da natureza da ação originariamente proposta (repactuação de dívidas em razão de superendividamento), o pedido inicial foi julgado improcedente sob os seguintes fundamentos (sentença transitada em julgado, ID no 133844369): “Ademais, a despeito de seus argumentos no sentido de que as dívidas decorrem de suas despesas para sobrevivência, verifico que os contratos de empréstimo acostados aos autos foram firmados nas datas seguintes: setembro de 2019 (ID 117210542); março de 2021 (ID 117210543); dezembro de 2021 (ID 117210544). Verifica-se, portanto, que os contratos são contemporâneos às compras realizadas junto à corré Chinelo Mania EIRELI ME, quando a autora adquiriu produtos supérfluos e considerados “de luxo”, porquanto de roupas e produtos de marcas, em um valor alto. Sendo assim, a condição pessoal da autora, na contratação dos empréstimos, destoa da alegação de que as dívidas decorrem de gastos com a família e que a autora necessita de um valor mínimo a fim de garantir seu sustento. Isso porque, ao que se infere, as dívidas decorreram de uma falta de controle da autora em relação às próprias finanças”. 23. Nesse cenário, embora não seja possível fixar a penhora no percentual pleiteado pela agravante (30%), a penhora de 10% da remuneração bruta da agravada, após a dedução dos descontos obrigatórios, atenderá à finalidade da medida, pois permitirá ao credor receber os valores devidos e preservará a subsistência digna da agravada, considerando o valor dos rendimentos recebidos e o contexto probatório existente nos autos. 24. Reformo a decisão agravada. DISPOSITIVO 25. Conheço e dou parcial provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar a penhora de 10% do vencimento/salário/proventos da agravada, Luciana Macedo Soares Pinetti, CPF no 766.278.021-04, assim compreendido o saldo resultante do valor bruto do vencimento/salário/proventos após os descontos decorrentes de lei (imposto de renda, contribuição previdenciária etc.), até o limite do valor exequendo atualizado, incluindo 13o salário, férias e outras verbas eventualmente pagas pelo empregador. 26. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 27. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 28. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação nas penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 29. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro